Tribunal: STF
Processo: HC 71087
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Júri. Condenação do paciente a
dezenove anos de reclusão por homicídio duplamente qualificado. 3. O
Júri não acolheu as teses da defesa quanto a desenvolvimento mental
incompleto e embriaguez fortuita do réu. 4. Não há como retomar
esses temas em habeas corpus, certo que o Tribunal indigitado coator
não teve a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos;
a invocada semi-imputabilidade do paciente não foi acolhida pelo
Júri, nem disso resulta a nulidade da decisão. Ininvocabilidade,
aqui, do art. 26, parágrafo único, do Código Penal. 5. Dosagem da
pena que não violou disposições de lei, consideradas as
circunstâncias judiciais detidamente referidas e discutidas na
sentença para a fixação da pena-base. 6. Habeas Corpus indeferido.